Tribunal: TJES
Processo: 5006890-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006890-36.2021.8.08.0000

AGVTE: BM COMERCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

AGVDO: JOÃO LUIZ SUBTIL XIMENES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA.

INDEFERIMENTO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1
.
Conforme

o
s termos da
Súmula nº 481, Superior Tribunal de Justiça
,

in verbis
:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2.
In casu
, o agravante
se desincumbiu
de seu ônus comprobatório
, eis que acostou documentos, que
te
riam
o condão de demonstrar a

sua
situação financeira
negativa.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar
provimento
ao recurso.

Vitória, ES, ____de ____________de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006890-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVADO: JOAO LUIZ SUBTIL XIMENES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006890-36.2021.8.08.0000

AGVTE: BM COMERCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

AGVDO: JOÃO LUIZ SUBTIL XIMENES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA.

INDEFERIMENTO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1
.
Conforme

o
s termos da
Súmula nº 481, Superior Tribunal de Justiça
,

in verbis
:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2.
In casu
, o agravante
se desincumbiu
de seu ônus comprobatório
, eis que acostou documentos, que
te
riam
o condão de demonstrar a

sua
situação financeira
negativa.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar
provimento
ao recurso.

Vitória, ES, 06 de junho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006890-36.2021.8.08.0000

AGVTE: BM COMERCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

AGVDO: JOÃO LUIZ SUBTIL XIMENES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
BM COMERCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara
Única de

Rio Bananal
/
E
S
,
que,
nos autos d
a

Execução para Entrega de Coisa Certa

proposta
em face de
JOÃO LUIZ SUBTIL XIMENES
,

indeferiu o pedido
de assistência judiciária gratuita,
determinando o recolhimento das custas iniciais
no prazo de 15 dias
, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões
a
agravante
almeja
a reforma d
o
decisum
,
aduzindo, em síntese,

que
não possui condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais, sobretudo em razão de encontrar-se com suas atividades econômicas paralisadas, sem qualquer receita no momento, conforme declaração anexa.

Afirma que a manutenção da decisão impõe-lhe evidente prejuízo, qual seja, o não exame do pleito inaugural, por falta de pagamento das custas processuais iniciais para o regular processamento da demanda, impossibilitando-o de receber seu crédito.

Requer
seja atribuído o efeito ativo ao presente recurso.

Decisão no evento ID 1948887, deferindo o pedido pleiteado.

Sem contrarrazões.

C
onheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

É
importante ressaltar
que
“
N
ão há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita
1
.”

É certo que, c
om relação à pessoa jurídica, o atual Código de Processo Civil, ao dispor sobre o tema, assegura o direito de gratuidade da justiça à pessoa física e jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, conforme previsto no artigo 98.

Entretanto, ressalta-se que a presunção de verdade acerca da alegação de insuficiência deduzida em juízo restringe-se às pessoas naturais, consoante dicção
do art. 99, §3º, do CPC/15.

O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive dos Tribunais Superiores, no que tange ao deferimento do pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica, é o de que
ela

deve comprovar, efetivamente, sua necessidade
, não bastando, com isso, simples declaração de não possuir condições para arcar com as custas e honorários advocatícios.

Assim
, a
gratuidade da justiça
pode ser concedida às pessoas jurídicas, desde que declarem não possuírem meios para arcar com as despesas do processo e o comprovem, através de documentos suficientes.

Nessa exegese, os termos da
Súmula nº 481, Superior Tribunal de Justiça
,

in verbis
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso,
verifico que

há nos autos documentos que comprovam a necessidade da parte –
pessoa jurídica -
de obter o benefício da justiça gratuita, apontando as alegadas dificuldades financeiras,
inclusive por estar a empresa paralisada, sem rendimentos,
capazes de justificar o deferimento da benesse, pois imperativa é a demonstração da efetiva necessidade financeira do benefício.

E isso porque, fora colacionado à inicial, declaração de inatividade da empresa, restando expressamente ausência de operações de ordem patrimonial e financeira, bem como, a própria declaração de hipossuficiência, conforme artigo 98 e 99, ambos do CPC.

Presente,
portanto
–
em relação a pessoa jurídica -
a comprovação do
fumus boni iuris
imprescindível para a concessão da tutela antecipada pleiteada,

entendo por bem deferir o pedido
.

A
nte o exposto,
nos t
e
rmos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

CONHEÇO
do presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

1
TJES - Agravo
nº
24129010542 - Relator
Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.